Tribunal: TJDFT
Processo: 0723755-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723755-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DOMÍCIO FERREIRA LEITE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO. DEFESA. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MATERIAL. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA). INDEXADORES. ESPECÍFICOS. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). CÁLCULOS. 1. A prova pericial é desnecessária nas ações que discutem a atualização dos valores depositados no fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) quando estiver caracterizado que a controvérsia resume-se à adoção de índice escolhido unilateralmente pelo beneficiário do programa em detrimento dos indexadores específicos definidos pela legislação que rege o referido programa. 2. Os índices de correção das cotas do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo. 3. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada pelo fator de redução, substituiu a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos saldos das contas dos participantes do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) a partir de 1o de dezembro de 1994. 4. A substituição dos indexadores que regem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) por outro escolhido unilateralmente pelo autor é indevida. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 341, inciso I, do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo seu direito à indenização por danos materiais decorrentes de desfalques na sua conta PASEP. Afirma que comprovou a incorreta aplicação dos índices de juros e de atualização monetária legalmente definidos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Sustenta, por fim, que houve cerceamento de defesa. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 341, inciso I, do CPC, 186 e 927, ambos do CC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 62138477): "(...) Não é o caso dos autos. A prova pericial é desnecessária em vista das outras provas produzidas (art. 464, § 1o, inc. II, do Código de Processo Civil). Os documentos anexados revelam que a perita contratada por Domício Ferreira Leite aplicou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir de 1988, além de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, em detrimento dos indexadores específicos definidos para o fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) (id 60001410). (...) Os cálculos elaborados pela petição inicial não observaram as normas de atualização monetária estabelecidas pela legislação que rege o fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A não utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) pelo Banco do Brasil S.A., no caso específico do referido programa, não configura ato ilícito, pressuposto da responsabilidade civil, por esse motivo não há que se falar em acolhimento do pedido formulado na ação." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Por fim, melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese de cerceamento de defesa, haja vista que o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.600.938/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021